Tribunal: TJES
Processo: 0000014-37.2024.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Ementa:
E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réus contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, em concurso material (arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, n/f art. 69, do CP), com imposição, ao primeiro, da pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.467 dias-multa, e, ao segundo, da pena de 12 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.600 dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 04/07/2024, na localidade de São Pedro, em Muqui/ES, os apelantes mantinham drogas em depósito para fins de traficância, sem autorização legal, em contexto apurado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido após informações de intenso comércio ilícito no local. Com Estevam, foram apreendidos R$ 495,00 em notas fracionadas e, no interior de sua residência, 66 pedras de crack, 2 papelotes de cocaína, 1 bucha de maconha, balança de precisão, material para embalo, celulares, cartões de benefício de terceiros, dinheiro em espécie, moedas e sistema de videomonitoramento. Quanto a Alexandre, a denúncia relata tentativa de fuga pelo muro de sua residência, tendo sido encontrados com ele R$ 99,00 em notas fracionadas e dois celulares, além da apreensão, em sua casa, de aproximadamente 54 gramas de maconha e, nos fundos do imóvel, com auxílio de cão farejador, 60 pedras de crack prontas para comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (1) definir se há prova suficiente da estabilidade e permanência do vínculo entre os réus para a configuração do crime de associação para o tráfico; (2) estabelecer se é cabível a incidência da minorante do tráfico privilegiado; (3) determinar se a pena-base do crime de tráfico deve ser reduzida ao mínimo legal; (4) definir se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser abrandado; e (5) estabelecer se é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
bsolvição quanto ao crime de associação para o tráfico.
A materialidade e a autoria delitivas ficam comprovadas pelo auto de apreensão, pelo laudo químico e pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela diligência, que confirmam a regularidade da busca e a apreensão de expressiva quantidade de drogas e apetrechos típicos da traficância.

Os depoimentos dos agentes policiais possuem relevante valor probatório quando firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, sobretudo na ausência de prova idônea apta a infirmá-los.

O crime de associação para o tráfico se configura quando o conjunto probatório demonstra vínculo estável e permanente voltado à mercancia ilícita, sendo desnecessária a prova de hierarquia rígida ou divisão minuciosa de tarefas entre os associados.

A estabilidade da associação resulta, no caso concreto, das reiteradas denúncias de atuação conjunta, das apreensões simultâneas de drogas nas residências dos apelantes, da padronização do fracionamento e do embalo dos entorpecentes, da apreensão de instrumentos próprios do tráfico e da informação de usuários de que adquiriam drogas de ambos indistintamente.

A autoinculpação isolada de corréu não afasta automaticamente a responsabilidade penal do outro acusado quando a versão defensiva contrasta com o acervo probatório coligido aos autos.

Redução da pena-base em relação ao crime de tráfico de drogas.
A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando a culpabilidade revela maior reprovabilidade da conduta, como ocorre na prática do tráfico na presença de crianças e com a utilização de cartões de benefícios previdenciários de terceiros, usuários de drogas, como garantia de pagamento.

A natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos constituem vetores preponderantes na dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, especialmente diante da apreensão de 126 unidades de crack, além de cocaína e maconha.

Reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado.
A minorante do tráfico privilegiado não incide quando mantida a condenação por associação para o tráfico, pois esse reconhecimento evidencia dedicação à atividade criminosa, incompatível com o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

O contexto fático de drogas fracionadas e prontas para venda, numerário trocado, balança de precisão, material de embalagem, vários celulares, cartões de terceiros e sistema de vigilância revela atuação estável e organizada no comércio ilícito, afastando a figura do traficante ocasional.

Abrandamento do regime prisional.
O regime inicial fechado se impõe quando as penas definitivas superam 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Substituição das penas corporais.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando a reprimenda aplicada supera 4 anos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000014-37.2024.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE MORAIS DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000014-37.2024.8.08.0036
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE MORAIS DA SILVA, ESTEVAM QUINTANILHA MENHOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

VOTO

Trata-se de
recursos de apelação
interposto pelos réus
ALEXANDRE MORAIS DA SILVA
e
ESTEVAM QUINTANILHA MENHOR
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, em concurso material
(arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, n/f art. 69, do CP), o primeiro (Alexandre), à pena de
11
(onze)
anos de reclusão,
em regime inicial fechado,
e 1.467
(mil quatrocentos e sessenta e sete)
dias-multa,
à razão mínima,
e, segundo (Estevam), à pena de
12
(doze)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão,
em regime inicial fechado,
e 1.600
(mil e seiscentos)
dias-multa
, à razão mínima.

Nas razões recursais, a defesa requer:

[1] a absolvição de ambos quanto ao crime de associação para o tráfico, por ausência de prova da estabilidade e permanência do vínculo;

[2] o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), no patamar máximo de 2/3 (dois terços);

[3] nova dosimetria da pena do crime de tráfico, com fixação da pena-base no mínimo legal;

[4] o abrandamento do regime prisional;
e

[5] a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Sobre
os fatos,
narra a denúncia, em síntese que, no dia 04/07/2024, na localidade de São Pedro, em Muqui/ES, os apelantes mantinham drogas em depósito para fins de traficância, sem autorização legal, sendo cumprido mandado de busca e apreensão em suas residências após informações de intenso comércio ilícito no local.

Segundo a peça acusatória, com a chegada da polícia houve movimentação suspeita e tentativa de fuga. Com
Estevam
, foram apreendidos
R$ 495,00 em notas fracionadas
e, no interior de sua residência,
66 pedras de crack, 2 papelotes de cocaína, 1 bucha de maconha, balança de precisão, material para embalo, celulares, cartões de benefício de terceiros, além de mais dinheiro em espécie e moedas
, bem como
sistema de videomonitoramento
.

Quanto a
Alexandre
, a denúncia relata que ele tentou fugir pelo muro de sua residência, sendo abordado pelos policiais. Com ele foram encontrados
R$ 99,00 em notas fracionadas e dois celulares
. Em sua casa, foram apreendidos
aproximadamente 54 gramas de maconha
e, nos fundos do imóvel, com auxílio de cão farejador,
60 pedras de crack prontas para comercialização
.

Feitas essas considerações iniciais, passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

Em relação ao pleito absolutório, verifica-se que a materialidade delitiva restou suficientemente comprovada pelo auto de apreensão (id. 16998988) e, sobretudo, pelo laudo de exame químico (id. 16999009), que atestou a apreensão de 126 (cento e vinte e seis) unidades de crack, 2 (duas) porções de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, substâncias arrecadadas nas diligências realizadas nas residências dos acusados. O conjunto probatório também registra a apreensão de balança de precisão, material para embalo, aparelhos celulares, dinheiro fracionado, cartões de benefícios de terceiros e sistema de videomonitoramento, elementos que se mostram compatíveis com a prática da mercancia ilícita.

A autoria, igualmente, encontra-se suficientemente demonstrada.

Os policiais militares Rodolfo Lemos de Azevedo Souza e Euclides Peixoto da Silva, responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, confirmaram, em juízo, a regularidade e a lisura da diligência realizada. O soldado Lemos declarou, em mídia audiovisual, que as drogas apreendidas nas residências dos recorrentes apresentavam o mesmo padrão de fracionamento e idêntico material de embalo, consignando, em síntese, que as pedras de crack estavam separadas da mesma forma tanto na residência de Alexandre quanto na de Estevam, sendo também o mesmo o material utilizado para acondicioná-las, circunstância que evidencia a padronização operacional da atividade criminosa.

No mesmo sentido, o sargento Peixoto afirmou, também em juízo, que a polícia recebia reiteradas denúncias anônimas de moradores no sentido de que ambos os apelantes praticavam tráfico de drogas no local havia certo tempo, relatando que a informação recorrente era a de que os dois “
faziam o movimento
” e realizavam a venda de entorpecentes naquela região.

É consolidado na jurisprudência que a palavra dos agentes policiais, quando firme, coerente e harmônica, e ausente qualquer elemento concreto de má-fé ou suspeição, possui relevante valor probatório, especialmente quando corroborada pelos demais elementos constantes dos autos. No caso em exame, nada há que desabone os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, não tendo os apelantes produzido prova idônea apta a infirmá-los ou a esvaziar sua força probante.

Embora o sargento Peixoto tenha afirmado não ser possível precisar, com exatidão, a função específica de cada acusado na dinâmica criminosa, tal circunstância não afasta a configuração do delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. Isso porque a jurisprudência não exige prova de hierarquia rígida ou de divisão minuciosa de tarefas entre os associados, sendo suficiente a demonstração de vínculo estável e permanente voltado à prática do tráfico de drogas. No caso concreto, essa estabilidade emerge do conjunto probatório, notadamente das reiteradas denúncias de que ambos atuavam no comércio ilícito local, das apreensões simultâneas de entorpecentes em suas residências, da padronização no acondicionamento das drogas e da apreensão de instrumentos comumente empregados na traficância, circunstâncias que evidenciam atuação conjunta e duradoura.

Não bastasse isso, consta do auto de prisão em flagrante (id. 16998988), circunstância confirmada em juízo, que usuários abordados no momento da diligência informaram adquirir drogas de ambos os apelantes, indistintamente, o que reforça a atuação conjunta e a comunhão de esforços entre eles.

Também não merece acolhimento a tese defensiva fundada na confissão do apelante Alexandre, no intuito de afastar a responsabilidade de Estevam. A autoinculpação de corréu, por si só, não possui eficácia absolutória automática, sobretudo quando isolada e em dissonância com o acervo probatório. Na hipótese, a apreensão de drogas e apetrechos na residência de Estevam, somada aos depoimentos policiais, e ao contexto de atuação conjunta apurado nos autos, afasta a versão defensiva de envolvimento meramente presumido.

Desse modo, sob todos esses aspectos, resta configurado o crime de associação para o tráfico de drogas, pois ficou demonstrada a existência de prévio ajuste de vontades entre os acusados, com vínculo de estabilidade e permanência, voltado à finalidade de traficar substâncias entorpecentes.

Quanto às penas-base fixadas para o crime de tráfico de drogas
, observo que foram estabelecidas acima do mínimo legal, no patamar de 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em razão da valoração desfavorável da “culpabilidade”, bem como da “natureza e da quantidade das drogas” apreendidas.

Acerca da “culpabilidade”, esta deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta, que, no caso concreto, mostra-se mais elevado. Isso porque, conforme consignado pela Magistrada sentenciante, a prática do tráfico era realizada na presença de crianças, além de os acusados se utilizarem de cartões de benefícios previdenciários de terceiros, usuários de drogas, como forma de garantia para o pagamento dos entorpecentes. Tais circunstâncias extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal e, por isso, justificam a exasperação da pena-base.

No que se refere à “natureza e à quantidade dos entorpecentes”, igualmente não há reparo a ser feito. O artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, de observância obrigatória e com caráter preponderante na dosimetria da pena, autoriza a valoração negativa desse vetor. Na hipótese dos autos, foram apreendidas 126 (cento e vinte e seis) unidades de crack, 2 (duas) porções de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, sendo que o crack e a cocaína, além da quantidade apreendida, ostentam elevada lesividade social, circunstância apta a justificar o recrudescimento das penas basilares.

Nesse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação das penas-base em patamar superior ao mínimo legal, razão pela qual não merece acolhimento o pedido de redução formulado pela defesa.

No que diz respeito ao pedido de reconhecimento
da minorante do tráfico privilegiado
, no caso concreto, a
manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico,
já constitui fundamento suficiente para afastar o benefício, pois evidencia a
dedicação
dos réus
à atividade criminosa
, requisito negativo incompatível com a incidência da benesse.

De mais a mais, o próprio cenário fático demonstrado nos autos — com drogas fracionadas e prontas para venda, numerário trocado, balança de precisão, material para embalagem, diversos celulares, cartões de benefícios de terceiros utilizados como garantia de pagamento e sistema de vigilância — revela atuação estável e organizada no comércio ilícito, distanciando os apelantes da figura do traficante ocasional que a norma visa privilegiar.

Quanto a
o pleito de abrandamento do regime prisional
, constata-se que as penas definitivas impostas aos apelantes, foram superiores a 8 (oito) anos, o que justifica a adoção do
regime inicial fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim,
no que concerne
ao pedido de substituição da
s penas corporais
por restritivas de direitos
, de igual modo, razão não assiste defesa, em virtude do
quantum
das reprimendas (superiores a 04 anos), nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento.